Tribunal: TJMT
Processo: 1021745-36.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021745-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (AGRAVANTE), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0001-29 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1º do art. 919 do CPC.

A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOAO PEDRO DA SILVA, DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA e GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos Embargos à Execução nº 1000640-77.2023.8.11.0040, movida em desfavor de SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões, a parte agravante alega que os devedores não podem ser penalizados pela inércia e má-fé da credora em obedecer à determinação judicial de indicar um dos bens com averbação premonitória à penhora.

Sustenta que os Executados vêm colaborando com o trâmite da execução, tendo indicado bens à penhora e concordado, a exceção dos imóveis residenciais, com a penhora dos bens com averbação premonitória.

Defende a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n. 341558/001, haja vista que os bens móveis que a garantem já tiveram a sua posse e domínio consolidados nas mãos da Exequente/Agravante.

Assevera a possibilidade de inexistência do débito, ainda que de forma parcial, aliada ao excesso de execução, a expropriação dos bens antes da análise da matéria acarreta nítido risco ao resultado útil do processo.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito ativo, determinando, por via de consequência, a imediata concessão de efeito suspensivo aos Embargos, e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada em definitivo a decisão interlocutória recorrida, nos termos da tutela recursal.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 183260686).

Contraminuta da parte agravada (ID 186291657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A em face de JOAO PEDRO DA SILVA, DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA e GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, Fiadores, Devedores Solidários e Principais Pagadores do débito oriundo de 03 Cédulas de Crédito Bancário: Abertura de Crédito Fixo – BNDES FINAME e 02 Cédulas de Crédito Bancário: Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária.

Requereu a citação da parte Executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor principal de R$ 1.155.947,06 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e seis centavos)

Os Executados opuseram Embargos à Execução nº. 1000640-77.2023.8.11.0040, requerendo, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo cabível nos embargos.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo recebeu os embargos à execução apresentados, porém, sem efeito suspensivo, uma vez que estão ausentes os requisitos do art. 919, § 1º do CPC.

Inconformada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme o dito art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma
cumulativa
e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso dos autos, verifico que, apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado ou sequer alegado que a Execução proposta em face deste tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1º do art. 919 do CPC, de sorte que, esse fato, por si só, ensejaria o indeferimento do pedido de suspensão da execução.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/73, sem demonstrar de que forma houve a vulneração, deixando de indicar quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros, atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação recursal, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1º e 6º apontam que a oposição dos embargos a execução não mais suspende a execução, salvo se houver requerimento do embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 4. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 6. O conteúdo normativo do art. 187 do CC/02, referente ao alegado abuso de direito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incidência da Súmula nº 211 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1689171/SP (2020/0083958-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 17/05/2021)

Sob outro aspecto, a averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC - NECESSIDADE. Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Constatado que não houve a garantia do juízo pela penhora, já que não há prova de que o imóvel penhorado é suficiente para garantir a execução, não poderá ser concedido aos embargos o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.324554-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da súmula em 23/03/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor. 2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada. 3. O termo "alienação" previsto no art. 615-A, § 3º, do CPC/1973 refere-se ao ato voluntário de disposição patrimonial do proprietário do bem (devedor). A hipótese de fraude à execução não se compatibiliza com a adjudicação forçada, levada a efeito em outro processo executivo, no qual se logrou efetivar primeiro a penhora do mesmo bem, embora depois da averbação. 4. O alcance do art. 615-A e seus parágrafos dá-se em relação às alienações voluntárias, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência deve observar a ordem de penhoras, conforme orientam os arts. 612, 613 e 711 do CPC/1973. 5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1334635 RS 2012/0148766-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

Assim, em que pese a averbação premonitória e o registro de penhora sejam semelhantes no que se refere à publicidade perante terceiros, importa ressaltar que tais institutos não se confundem, vez que o primeiro se restringe à informação da existência de uma ação executiva. A averbação premonitória não é ato constritivo, o que ocorrerá posteriormente, quando da penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a execução.

Lado outro, verifica-se que a parte agravante indica como risco de danos irreparáveis os efeitos inerentes à própria execução, o que não satisfaz necessário á concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da doutrina e jurisprudência.

Deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, consoante se depreende da ação executiva, a dívida tem origem no descumprimento de obrigação contratual desde o ano de 2015.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024